Tribunal: TJDFT
Processo: 0725943-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725943-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE VERIFICADA. REALIZAÇÃO DE PESQUISA AOS SISTEMAS DISPONÍVEIS EM NOME DA DEMANDADA. NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia reside na aferição da validade da citação editalícia determinada na instância primeva. Como cediço, referida modalidade de realização do ato citatório é excepcional (art. 256 do Código de Processo Civil) e, conseguintemente, reclama demonstração de que a autora (ora agravada) não atuou de forma desidiosa, bem assim que a parte demandada se encontra em lugar incerto ou ignorado. 2. A consulta aos sistemas não foi efetuada em nome da parte agravante/ré, mas diretamente em nome de seu administrador/pessoa física. Nesse sentir, não houve o exaurimento das diligências razoavelmente possíveis para a localização da demandada, a arrefecer a validade da citação editalícia implementada na espécie, ante a impossibilidade de se concluir que a parte estava em local incerto/ignorado. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Unânime. A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 242 e 256, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, ao entendimento de que é válida a citação editalícia da recorrida, porque a recusa de seu gerente em receber o mandado autoriza a aplicação de teoria da aparência. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte contrária aos ônus da sucumbência, bem como por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 242 e 256, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora não apreciou a validade da citação editalícia do ponto de vista da teoria da aparência, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Assim, caracterizada está a inovação da tese recursal e ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.152.816/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Além disso, a turma julgadora, após examinar detidamente as várias tentativas de citação da parte recorrida, concluiu que não houve “exaurimento das diligências razoavelmente possíveis para a localização da parte demandada/PNEULINE”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de custas e de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80, 82 e 85, todos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015